Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-19.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000892-19.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANTONIO ALVES FIGUEREDO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000892-19.2020.8.05.0141, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, a DEFENSORIA PÚBLICA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.